Tribunal: STF
Processo: RE 269226
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
   GERAIS. LEI ESTADUAL 10.470/91. DIREITO LOCAL. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
A
   decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento
   firmado por ambas as Turmas desta Corte no sentido de que é
   inviável em recurso extraordinário o debate de questão relativa a
   direito meramente local.
Incidência da Súmula 280/STF.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.